Tribunal: TCU
Processo: 025.517/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Assistência Farmacêutica / Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 907/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 2643/2025-TCU-Plenário Trata-se de pedido de parcelamento extraordinário de dívida, apresentado por Rosenberg Cavalcante da Cruz, por meio de seu representante legal (peça 145). Considerando que, ao apreciar os autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor do empresário individual Rosenberg Cavalcante da Cruz, em razão da aplicação irregular de recursos no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), o TCU decidiu, por meio do Acórdão 11065/2023-TCU-Primeira Câmara (peça 80), julgar irregulares as contas do responsável, condená-lo ao pagamento de débito aos cofres do FNS e multa, bem como autorizar o pagamento parcelado das dívidas em até 36 parcelas mensais consecutivas; considerando que Rosenberg Cavalcante da Cruz peticionou o pagamento parcelado da dívida decorrente do referido acórdão, de forma excepcional, em 120 (cento e vinte) parcelas, apresentando, para tanto, os seguintes argumentos: i) a despeito do interesse do requerente de adimplir com a dívida, o valor do débito e da multa ultrapassam a sua capacidade, impossibilitando o pagamento sem prejuízo aos seus negócios ou seu sustento, mesmo considerando o parcelamento máximo previsto no Regimento Interno do TCU, de 36 parcelas; e ii) em razão do elevado valor do débito, a hipótese de não deferimento do parcelamento resultaria em graves prejuízos financeiros à empresa do requerente, podendo, inclusive, acarretar no encerramento da atividade empresarial e, consequente, demissão de empregados; considerando que, em casos excepcionais, o Tribunal vem autorizando o parcelamento em prazo superior ao previsto no art. 217 do Regimento Interno do TCU, a exemplo do que ocorreu nos Acórdão 1885/2019-TCU-Plenário , 7.296/2013-1a Câmara, 193/2011-Plenário, 1.167/2011-2a Câmara, 3.782/2010-2a Câmara e 2.291/2006-Plenário; considerando o entendimento da unidade instrutora, de que o pedido de parcelamento excepcional do débito pode ser atendido, tendo em vista o interesse da requerente em quitar a dívida, caso autorizada condição razoável de pagamento, levando em consideração as alegações quanto às dificuldades econômico-financeiras apresentadas, bem como o fato de que não houve, até a presente data, remessa de cobrança executiva ao órgão responsável pela execução do título extrajudicial (peça 147); considerando que não há óbice a que o pedido de parcelamento excepcional do valor da multa cominada ao responsável seja atendido, uma vez que a penalidade foi aplicada ao próprio empresário individual, que deverá suportar toda a dívida (débito e multa); considerando que não há amparo legal que sustente a solicitação do requerente, de suspensão do débito enquanto permanecerem os pagamentos até a sua quitação; e considerando, por fim, que o Ministério Público junto ao TCU acompanhou o entendimento da unidade (peça 149); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, V, alínea "b", e 217 do Regimento Interno do TCU, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em: a) conhecer do pedido de parcelamento apresentado por Rosenberg Cavalcante da Cruz e deferir, em caráter excepcional, o pedido para pagamento do débito e da multa decorrentes do Acórdão 11065/2023-TCU-Primeira Câmara em até 120 (cento e vinte) parcelas mensais, com incidência sobre cada parcela dos correspondentes acréscimos legais; b) alertar o requerente de que a falta de recolhimento de qualquer parcela das dívidas importará no vencimento antecipado dos saldos devedores, com a consequente constituição de processos de cobrança executiva, nos termos do art. 217, § 1o, do Regimento Interno/TCU, bem assim da necessidade de encaminhar os comprovantes de recolhimento das parcelas a este Tribunal, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU (conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114, de 29/7/2020); e c) indeferir o pedido do requerente de suspensão do débito enquanto permanecerem regulares os pagamentos até sua quitação, por falta de amparo legal que sustente a solicitação. 1. Processo TC- Processo 025.517/2021-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Rosenberg Cavalcante da Cruz (XXX.748.114-XX); Rosenberg Cavalcante da Cruz (12.505.480/0001-21) 1.2. Unidade: Fundo Nacional de Saúde 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: Wilson Sales Belchior (OAB/DF 33.615), representando Rosenberg Cavalcante da Cruz 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há